Tribunal: TJMT
Processo: 1084522-83.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084522-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EZIDERIO FRANCISCO DE ARAUJO - CPF: 160.244.601-63 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), ATUAL TERCEIRIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.957.980/0001-58 (RECORRIDO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADOS PREJUÍZOS DECORRENTES DE INUNDAÇÃO E QUEDA DE MURO SUPOSTAMENTE CAUSADOS POR OBRAS REALIZADAS PELAS REQUERIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DAS RECORRIDAS E OS DANOS NARRADOS. EVENTO DECORRENTE DE FORTES CHUVAS NA REGIÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais.

Sustenta o recorrente, em síntese, que os danos suportados em seu imóvel decorreram das obras executadas pelas recorridas, requerendo a reforma integral da sentença para condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença para realização de perícia técnica.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O

Colendos Pares;

Inicialmente, não há falar em cerceamento de defesa ou necessidade de realização de prova pericial. O conjunto probatório constante dos autos mostrou-se suficiente para a formação do convencimento do julgador, especialmente diante das fotografias, documentos e demais elementos já produzidos, sendo aplicável o entendimento consolidado no Enunciado 54 do FONAJE.

Embora incontroverso que o imóvel do recorrente sofreu danos em decorrência das fortes chuvas ocorridas em 08/04/2025, não há elementos seguros capazes de demonstrar que tais prejuízos decorreram diretamente de conduta ilícita praticada pelas recorridas.

Conforme bem destacado na sentença, as provas produzidas não evidenciam a existência de detritos, obstruções ou irregularidades decorrentes das obras realizadas pelas recorridas aptas a estabelecer o indispensável nexo causal. Ao contrário, os elementos dos autos indicam que a residência do autor se encontra em nível inferior ao terreno vizinho, circunstância que favorece o escoamento natural das águas pluviais.

Outrossim, o pagamento realizado pela requerida para reconstrução parcial do muro não implica reconhecimento de responsabilidade integral pelos danos alegados, consistindo em medida conciliatória que não afasta a necessidade de comprovação do fato constitutivo do direito autoral, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Também não prospera a pretensão indenizatória por danos morais, porquanto ausente demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, sendo insuficiente a mera narrativa dos fatos para caracterização do abalo moral indenizável.

Diante disso, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026